Tribunal: TJSP
Processo: 1004539-04.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Cédula de Crédito Bancário – Taxa de juros – Ausência de limitação legal – Abusividade não demonstrada – Capitalização – Possibilidade – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Redução dos honorários advocatícios – Ausência de requisitos para o pleito – Recurso improvido.*